Tribunal: TJSP
Processo: 1005756-51.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO
Apelação dotada desse efeito (art. 19 da Lei no 4.717/65). Desnecessidade.
Pleito não conhecido.

APELAÇÃO
Alegada falta de impugnação aos fundamentos da r. sentença. Inocorrência. Recursos suficientemente motivados do qual se defenderam o autor e o Ministério Público.
Preliminar afastada.

AÇÃO POPULAR
Ação ajuizada por cidadão buscando anular Processo de Dispensa

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO
Apelação dotada desse efeito (art. 19 da Lei no 4.717/65). Desnecessidade.
Pleito não conhecido.

APELAÇÃO
Alegada falta de impugnação aos fundamentos da r. sentença. Inocorrência. Recursos suficientemente motivados do qual se defenderam o autor e o Ministério Público.
Preliminar afastada.

AÇÃO POPULAR
Ação ajuizada por cidadão buscando anular Processo de Dispensa de Licitação e Contrato decorrente para prestação emergencial de serviços funerários no município. Proximidade do enceramento dos contratos de concessão. Irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo inviabilizando a prorrogação dos prazos. Concorrência Pública para nova outorga revogada em razão de inúmeras impugnações. Impossibilidade de conclusão de novo certame a tempo. Contratação emergencial devidamente justificada. Ilegalidades apontadas não devidamente comprovadas. Processo de dispensa de licitação instruído com orçamentos de várias empresas, sagrando-se a vencedora a proposta mais vantajosa (menor preço). Empresa contratada devidamente habilitada a tanto. Desnecessidade de contratação de 2 empresas a teor da norma de regência (Lei Municipal no 470/95), por não se tratar de outorga de concessão dos serviços, mas apenas contratação temporária emergencial. Lesividade também não comprovada. Atendimento gratuito a pessoas carentes e indigentes comprovada. Ausência de evidencias de prejuízo ao erário. R. sentença reformada. Prejudicado o apelo adesivo do autor.
Recursos do Município e da empresa Santa Fé providos. Prejudicado o apelo adesivo do autor.